Tribunal: TJES
Processo: 5008277-52.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008277-52.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: A APURAR e outros (2)

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A): Des.. Substituto DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008277-52.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GETULIO SILVA RODRIGUES, FELIPE VALENTIM UHL
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
- ROUBO MAJORADO - ILEGALIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO - NULIDADE DO PROCESSO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1.
O reconhecimento fotográfico realizado atendeu aos requisitos previstos no artigo 226 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade. Ademais, em juízo, as vítimas novamente descreveram os indivíduos que praticaram o delito podendo, mediante o uso de informações contidas nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, comparar as características e concluir pela autoria delitiva imputada aos acusados. 2. Recurso improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE VALENTIM UHL e GETÚLIO SILVA RODRIGUES,
inconformado com a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e os condenou pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, II, e §2º-A, inciso I (2x), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, impondo para ambos o cumprimento de pena definitiva de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

As defesas buscam a nulidade do processo por suposta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a absolvição dos réus por insuficiência probatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

Parecer ministerial pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008277-52.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GETULIO SILVA RODRIGUES, FELIPE VALENTIM UHL
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EMMANUELLE VIEIRA SILVA - ES15460-A, MARIA EDUARDA ROCHA ROBERTO - ES38814

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“[...]
Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 9 de novembro de 2023, por volta de 14h57min, na Estrada de Taquara do Reino, zona rural, nesta Comarca, os denunciados, empregando arma de fogo e em união de desígnios, subtraíram bens das vítimas Messias Marques de Oliveira Neto e Jorge Lincoln Salgado Horta.

Narram os autos que as vítimas trafegavam no veículo Ford Ranger, placa PPG0H55, quando pararam na estrada para trocar um dos pneus que havia furado. Pouco tempo depois, os réus, acompanhados de uma mulher não identificada, chegaram num veículo Gol e ofereceram ajuda.

Ato contínuo, ambos portando arma de fogo, anunciaram o assalto e subtraíram cordão de ouro, alianças, relógio, carteiras com cartões bancários, R$400,00 em espécie, mochila contendo notebook, maquineta de cartão de crédito e documentos de Messias Marques de Oliveira Neto, subtraindo ainda da vítima Jorge um celular Samsung.
[...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foram os apelantes condenados como incursos nas iras do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, inciso I (2x), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, impondo para ambos o cumprimento de pena definitiva de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de multa.

A defesa busca o reconhecimento da nulidade do processo por suposta violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal e, subsidiariamente, a absolvição dos réus por insuficiência probatória.

No que se refere à alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico, entendo que não merece acolhida.

Em sede policial, a vítima Messias apresentou as seguintes características dos indivíduos que praticaram o crime de roubo:

“que no dia 09.11.2023, às 14h57min, a vítima trafegava com o seu veículo Ranger, marca Ford, cor branca, ano 2015, placa PPGOH55, na estrada rural de Taquara do Reino, próximo à Igreja Católica, há, aproximadamente, um quilômetro e meio da Rodovia do Sol, quando foi abordado por dois indivíduos armados, um com uma pistola e o outro com um revolver, aparentemente; QUE o pneu do veículo do declarante furou e que um outro carro prata, hatch, aparentemente, sendo um Gol parou com dois "criminosos" oferecendo ajuda e que, logo após, já anunciaram o roubo; QUE no carro dos "criminosos" havia também uma mulher de cor parda, cabelo curto, e que virou o corpo aparentando não querer mostrar as suas características físicas;
QUE um dos "criminosos" tinha cor parda, alto, magro e que o outro indivíduo era mais forte, de feição atlética, com vários cordões e pulseiras e com tatuagem no braço;
QUE a vítima, no momento do crime, estava acompanhado do Sr. Jorge Lincoln Salgado Horta; QUE os indivíduos levaram diversos objetos, tais como: Cordão de ouro 18 quilates, modelo correntinha, de, aproximadamente, 55 centímetros de cumprimento, com um pingente de ouro, duas alianças, com nome de Elizangela e a outra com o nome Messias, um relógio marca fóssil, prata com pulseira de couro, carteira contendo cartões de débito da Caixa Econômica Federal, dois cartões do Banestes, com a CNH do declarante e com, aproximadamente, 400 reais em espécie, uma mochila preta com um notebook, marca LENOVO, com carregador, catálogos de empresas de móveis de escritório, uma maquineta de cartão de crédito, de marca ATIVACARD e a carteira de trabalho do declarante, e documento do seu veículo Ranger, uma bolsa de viagem com roupas pessoais e perfumes e, também, a chave do veículo Ranger; QUE do Sr. Jorge, números de contato: 27996570129 e 27988201008, foi levado um aparelho celular Samsung, que não sabe relatar a cor.”

Com base em tais características foram apresentadas as seguintes fotografias:

Na primeira, a vítima reconheceu o réu Getúlio Silva Rodrigues e na segunda o réu Felipe Valentim Uhl.

Em juízo, a vítima prestou as seguintes declarações:

“
Que o depoente se recorda do dia 09/11, às 14:52 iniciou o fato do roubo e terminou basicamente 14:57; que depois conseguiram sair desse assalto; que o telefone do depoente estava na parte de trás do carro e por isso não levaram; que estavam em um Ford Ranger cor branca; que o depoente dirigia o veículo; que tiveram que parar o veículo porque o pneu tinha furado; que fizeram o contorno em frente à Igreja Católica, andaram aproximadamente 200 metros e o pneu literalmente bateu vazio; que o depoente parou o carro, deu uma ré de mais ou menos 10 metros para parar embaixo; que passou um caminhoneiro e perguntou o que aconteceu; que o depoente disse pneu furado; que o caminhoneiro falou “estou subindo para a fazenda ali, vou descarregar, se não conseguirem resolver dou uma força a vocês no retorno”; que nisso o depoente abriu a parte de trás do veículo, tirou os encaixes para tirar o pneu, tirou o pneu, falou a pouco tempo com a filha via telefone; que por sorte o depoente deixou o telefone em cima da tampa de trás na capota marítima em cima que é preto, a tampa preta; que automaticamente o depoente foi para frente, levantou a parte da frente com macaco e estava com a chave de roda nas mãos; que os dois indivíduos pararam no carro e uma mulher na qual o depoente não consegue reconhecer mas em uma idade de uns 30 a 36 anos mais ou menos; que perguntaram “vocês precisam de ajuda aí”; que o depoente tomou susto e falou não precisa porque vou atrapalhar o dia de vocês; que o sr. Jorge, na boa-fé falou “se não for atrapalhar muito eu tô de idade, 84 anos, se não for atrapalhar muito a gente precisa”; que nisso os acusados pararam o carro uns 2 a 3 metros na frente e saíram com a arma em mãos; que saíram do carro duas pessoas; que a mulher, quando pararam o carro, girou o corpo para dentro do veículo e ficou abaixada lá; que saíram dois homens, cada um de uma porta, como se fosse ação policial; que aí foi o trauma maior; que um homem abordou o depoente e Sr. Jorge e outro vasculhou o veículo; que levaram a aliança do depoente, de aproximadamente 24 (vinte e quatro) anos de casado, o cordão, crucifixo, aliança da esposa do depoente, que ela aumentou devido a uma viagem que fizeram e essa aliança ficou na bolsa e logo em seguida refez uma e a filha encontrou a aliança; que levaram o notebook do depoente, que estava na mochila, a carteira de trabalho que faz falta demais, a CNH e até hoje o depoente não está com a CNH, catálogos, pequenos outros documentos pequenos, o relógio de algarismos romanos e mexeram no porta-luvas, em um frasco de álcool que o depoente guardou no console do carro e pode fazer a perícia; que do Sr. Jorge levaram o celular e por sorte não levaram a carteira com alguns valores financeiros; que o depoente foi na polícia umas três vezes e segundo a polícia civil os acusados tinham sido capturados;
que o depoente fez um reconhecimento dos acusados; que o depoente fez na delegacia por foto; que a polícia mostrou fotografias ao depoente; que mostraram um álbum de fotos; que dentro do álbum o depoente identificou perfeitamente os acusados;
que no primeiro dia, na delegacia, o depoente estava com o Sr. Jorge, no segundo e terceiro dia não; que o depoente acredita que o Sr. Jorge não fez o reconhecimento porque ele falava que queria ver;
que os policiais não falaram necessariamente que os acusados estavam envolvidos em outros crimes, só mostraram uma fotocópia de pessoas na qual o depoente reconheceu os dois, cada um no seu momento; que não foi passada informação de que os acusados estavam sendo envolvidos em outros assaltos em outras cidades;
que o dia estava ensolarado e bonito como de hoje; que durou aproximadamente cinco minutos; que o depoente tinha compromisso com agenda 15:00 horas e os acusados tiraram isso; que o depoente não vai citar o nome porque não sabe o nome deles
; que um tinha 1,75 de altura, aproximadamente 80 kg, moreno, cordão de prata no pescoço; que isso é um, o que estava com a arma acuando o depoente e o sr. Jorge; que o outro tinha uma personalidade forte, agressiva, dizendo a qualquer momento que poderia acabar com as vidas do depoente e do sr. Jorge se reagissem, branco, com uma pequena tatuagem no rosto e de 1,80 ou 1,83 de altura, magro, com aproximadamente 75 kg; que moreno não é negro escuro, é moreno, próximo de negro mas não negro, moreno; que o moreno estava com uma blusa fechada e possivelmente tinha uma tatuagem na região do peito, do lado esquerdo do peito; que o olho dele era mais aberto e expressivo, não era tão japonês como o do depoente;
que pode colocar quatro ou cinco pessoas que o depoente consegue apontar de quem está falando;
que o que tinha tatuagem no rosto a tatuagem era muito pequena, provavelmente do lado esquerdo; que o depoente não vai precisar o lado agora;
que os dois usavam boné; que recolheram é muito suave, arrancaram seria o mais adequado; que depois que subtraíram cada peça que o depoente teve autoestima e batalhou para ter; que os acusados ameaçaram um velho de 84 anos, pediram que ele corresse; que o sr. Jorge falou que não poderia correr, então os acusados falaram para o depoente “corre você”; que o depoente falou eu não vou correr e deixar ele (sr. Jorge) para trás; que os acusados conseguiram arrancar a mala de viagem do depoente, do carro; que o depoente acorda todo dia 06 horas para trabalhar; que o resto já tinham subtraído; que pegaram a chave do carro e não tinha necessidade de pegarem a chave porque o pneu já estava furado; que os acusados não foram embora assim não; que fizeram essa maldade para o depoente e o sr. Jorge caminharem para saírem do local; que ameaçaram e fizeram o depoente e sr. Jorge correrem para cima, e nesse caso os acusados saíram correndo, montaram no carro e foram embora; que o carro que os acusados estavam era prata, com detalhezinho na parte traseira, aparentemente; que o depoente acha que a identificação dos acusados foi eficiente porque mediante o depoente ter compromisso 15:00 horas e mediante a hora que acabou, o primeiro cerco eletrônico do sentido do local onde foram roubados e não ter ocorrido o fato de nenhum pai de família ter ceifado a vida ali porque ninguém vai roubar com arma com bons pensamentos, dali via a Rodovia do Sol e os acusados foram em sentido contrário; que daquele prazo mais ou menos cronometrado dá mais ou menos uns três minutos a quatro minutos; que era um dia de sol, claro e não tinha muita movimentação na Rodovia do Sol; que o depoente não anotou a placa do carro; que as fotos que o depoente olhou na delegacia eram aparentemente coloridas; que tudo que tem mais de uma cor é colorida; que o depoente assinou; que o telefone do depoente ficou na capa, era escuro e não foi subtraído; que logo em seguida o depoente ligou para o 190, falou a característica, falou a direção que os acusados se evadiram do local; que logo em seguida o depoente ligou para a filha e pediu para que ela fosse no banco do Banestes cancelar os cartões do depoente e ligou para o gerente para poder cancelar todos os cartões; que o gerente é o Tiago; que o depoente ligou para a esposa; que na hora que furou o pneu o depoente ligou logo em seguida para o Armando Pneus porque o depoente tem prestador de serviços e ele falou “Messias você vai ter que aguardar uns 30 minutos aí ou tenta trocar o pneu pra vir”; que isso era 14:52, o registro dessa chamada; que logo em seguida tiveram essas pessoas de má-fé que fizeram essa maldade; que imediatamente após o roubo o depoente acionou a polícia e quem atendeu foi uma policial mulher; que as 18:00 horas daquele mesmo dia o depoente esteve na delegacia; que depois o depoente foi mais dois dias e sempre procurando entender o porquê tudo é muito moroso; que o depoente não recuperou os objetos até hoje; que o depoente precisa muito da carteira de habilitação e da carteira de trabalho, que são documentos; que o notebook do depoente também foi embora o que o depoente tinha de trabalho ali dentro; que foi o cordão, a aliança, o crucifixo, que são objetos que vai comprando ao longo dos anos, que trabalhou muitos anos; que o depoente não tem dúvida em identificar os acusados hoje; que o depoente pode averiguar.”

A vítima Jorge Lincoln, em seu depoimento, apresentou a seguinte descrição acerca dos réus:

“Que o depoente conhece muito Messias Oliveira Neto; que o depoente tem lembrança total do dia; que estavam em uma Ranger branca, de propriedade de Messias; que o depoente se lembra que o pneu furou na hora que estavam indo embora; que foram lá porque o depoente foi mostrar para ele (vítima) um loteamento que o depoente está lançando lá e a vítima foi interessado em comprar lotes; que na volta, passando novamente no início do loteamento o Messias percebeu que o pneu furou; que do pneu furar o Messias desceu do carro e foi procurar um sobressalente; que demorou um pouco porque o Messias não tinha prática do assunto, parece que a caminhonete era nova e ele não sabia trocar o pneu; que o depoente com a experiência falou esse tipo de carro igual ao seu costuma deixar o pneu debaixo do carro; que o Messias agachou lá, viu realmente o pneu e tirou a chave do macaco; que o depoente foi orientando o Messias; que o depoente não aguentava abaixar porque tem oitenta anos e tem dificuldade do joelho para baixo, firmeza, perna tudo; que o Messias entrou debaixo do carro e foi descendo o pneu; que passou um veículo e o depoente não se lembra marca, é muito ruim de ver marca de veículo, mas o veículo parece cinza escuro; que estavam dois rapazes com uma moça sentada no banco de trás, uma mulher; que perguntaram ao depoente “algum problema ai?”; que o depoente respondeu sim, o carro furou o pneu eu sou velho, não tenho habilidade pra trocar, o rapaz é empresário e também meio inexperiente; que perguntaram “quer ajuda” e o depoente falou quero; que os acusados andaram mais para frente um pouquinho, pararam o carro quando de repente desceram duas pessoas do carro, esse que falou com o depoente e mais um, cada um com um revólver na mão;
que esse que veio dirigido ao depoente, o mais alto, corpo atlético, moreno claro, já veio logo rendendo o depoente e mandando o depoente ficar quieto senão levava um tiro; que o outro meio adoidado, parecia que estava drogado, veio balançando, nervoso, rodando a caminhonete até chegar do outro lado até render o Messias que estava debaixo do carro; que ali o rapaz (acusado) entrou no carro, o doidinho, parece mais loirinho;
que o acusado tirou a chave, os pertences, notebook, documentos, depois o outro que estava com o depoente exigiu que tirassem relógio, pulseira, tirar até a aliança; que o Messias não estava conseguindo tirar a aliança e o acusado falou “se não conseguir tirar a aliança vou cortar o seu dedo”; que o Messias fez força, fez força, conseguiu tirar e pediu “deixa a aliança comigo, é uma lembrança minha de muitos anos de casado”; que o acusado falou “não conversa fiado não” e foi pegando; que depois o acusado enfiou a mão no bolso do depoente tirou o celular que estava no bolso da camisa da frente; que depois o acusado enfiou a mão no bolso esquerdo do depoente, não tinha nada; que depois o acusado enfiou a mão nos dois bolsos de trás; que o acusado não enfiou a mão no bolso do lado direito, parece que alguma coisa chamou atenção dele e ele se distraiu; que o depoente estava com a mão no bolso e continuou com a mão no bolso; que depois os acusados fazendo o assalto todo, foi ameaçando, mandando a gente distanciar do carro, mandaram a gente ir andando do posto e não olhar para trás; que o depoente olhou para trás, quase reagindo; que o depoente ia reagir, a intenção era reagir e agarrar o carro mesmo sendo velho; que o Messias controlou o depoente “faz nada não que essa gente pra eles tudo tanto faz, depois a gente compra outro telefone, compra outro, esses bens a gente recupera, a vida não”; que os acusados falavam “vai embora, vai andando, não olha pra trás não”; que de vez em quando o depoente olhava porque não sabia o que estava acontecendo e queria saber; que quando estavam chegando a uma boa distância do carro, os acusados também estavam chegando perto do carro deles, que eles pararam também a uma distância bem grande de onde a gente estava; que os acusados entraram no carro e foram embora e nisso voltamos para onde estávamos; que o Messias (vítima) naquele problema de trocar o pneu deixou o telefone dele em cima da lona preta do carro e o telefone era preto também então não chegava a ser identificável; que por sorte o Messias deixou o telefone até com a frente para baixo então ficou só o fundo preto, em cima da lona preta eles não viram; que a sorte também é que ninguém tocou no telefone naquele período, naquele horário; que os acusados entraram no carro e foram embora; que o depoente e vítima voltaram para pegar as coisas; que o depoente teve sorte de que como os acusados não a mão no bolso o depoente tinha a carteira com os documentos e tinha um dinheiro também; que o depoente deu sorte e Deus ajudou porque o depoente confia muito em Deus e Nossa Senhora Aparecida; que o depoente estava com dificuldade financeira, estava ali para vender lote porque ganha comissão e tudo e os acusados não mexeram então o depoente salvou o dinheiro de almoço, janta, remédio; que uma pessoa ficou com revólver do lado do depoente e o depoente ficou em pé do lado dele; que o outro deu a volta pela caminhonete e pegou o Messias por trás que estava debaixo do carro, o loirinho que estava meio apavorado, parecendo drogado; que uma mulher ficou dentro do carro; que os acusados estavam com arma de fogo; que o acusado que abordou o depoente estava com uma arma calibre 38; que o depoente entende de arma; que o depoente ficou sabendo agora, recente, o próprio Messias (vítima) falou com o depoente que o detetive, que deram queixa na delegacia de polícia, tinha pego um dos acusados, não falou os dois não; que hoje o depoente ficou sabendo que os dois acusados foram presos, só a mulher que ainda não; que o depoente foi na delegacia junto com o Messias naquele mesmo dia; que o depoente não fez reconhecimento das pessoas, não foi chamado; que o depoente até estranhou; que o depoente falou Messias, você foi lá fazer o reconhecimento? Por que não me chamaram?; que não mostraram fotos para o depoente; que o depoente só tomou conhecimento hoje que estavam querendo o depoimento do depoente mas não estavam conseguindo, apesar de o depoente ter deixado o número e o telefone na queixa na polícia; que o depoente não recuperou nada que foi levado; que o acusado queria levar o relógio do depoente e o depoente falou que era de lata e está até apodrecendo; que o que foi levado do depoente foi o celular que não foi recuperado; que do Messias o acusado levou relógio, notebook, aliança, anel, cordão de ouro, tudo; que o Messias não comentou com o depoente se conseguiu recuperar os bens; que hoje que o Messias entrou em contato com o depoente para dizer que tinham pego os dois e estavam tentando contato com o depoente e não estavam conseguindo; que o depoente consegue descrever alguma coisa das características dos acusados, porque na hora ficou muito nervoso; que apesar de 84 anos de idade o depoente estava querendo reagir e o Messias não deixou;
que o depoente se lembra muito bem que um tinha o corpo atlético, que foi o que ficou do lado do depoente com revólver; que enfiou a mão nos bolsos do depoente, pegou o telefone; que esse era um corpo atlético mais alto, um pouquinho mais alto que o depoente, deveria ter aproximadamente 1,78 quase chegando a 1,80; que o depoente não se lembra direito mas acha que o acusado tinha uma cicatriz, mas não se lembra se era no braço ou no peito; que o acusado usava um cordão grosso e a camisa desabotoada e parecia estampada; que o outro era meio louro, magrinho e parecia drogado;
que só esse maior foi na direção do depoente, o outro já foi todo apavorado dando volta pela caminhonete para render o Messias debaixo do carro; que esse que entrou no carro, pegou o notebook, a chave; que ficou até difícil para irem embora porque tinham levado a chave; que não conseguiam abrir a porta do carro mais; que tiveram que esperar até nove, dez horas da noite para o guincho ir lá pegar a gente; que o depoente conseguiu pelo telefone que tinha ficado em cima do carro; que esse que ficou mais com o depoente parecia que estava de camisa desabotoada, mas o depoente, pela lembrança, memória, parece que esta era estampada; que o depoente não pode afirmar;
que o que ficou com o depoente parece que tinha tatuagem, o cordão pendurado no pescoço, corpo atlético, parece que fazia musculatura, bem atlético mesmo; que o outro já era raquítico, magrinho e totalmente drogado, estava em procedimento de doido e estava com camisa toda espalhafatosa, de uma cor só, parece que era branca, calça jeans ou bermuda o depoente não se lembra mais; que esse passou muito rápido para render o Messias; que o magrinho era bem mais baixo do que o mais forte, era branquelo, loirinho e magrinho; que era uma estatura bem magra;
que a moça não desceu do carro; que quando passaram no carro e perguntaram se o depoente precisava de ajuda o depoente viu a mulher dentro do carro mas não dá para identificar como ela era; que o depoente consegue reconhecer imediatamente os acusados, concorda e está pronto para fazer isso; que o depoente só gostaria que os acusados não o vissem para não haver procura depois, porque tem medo dos acusados pegarem o depoente desprevenido; que se for protegido, o depoente identifica na hora.”

Alegam as defesas que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima Messias não possui o condão de permitir concluir pela autoria delitiva imputada aos réus.

Inicialmente, verifica-se que apenas a vítima Messias realizou reconhecimento fotográfico na esfera policial, oportunidade em que durante seu depoimento apresentou características dos indivíduos que teriam praticado o assalto.

Ao ser apresentado a um álbum fotográfico reconheceu os réus Getúlio e Felipe como sendo os autores do crime em questão.

A fim de analisar as descrições apontadas para identificar os autores do delito, colaciono ao presente voto as fotos dos apelantes Felipe e Getúlio, disponíveis no sistema INFOPEN/ES.

Na esfera policial e em juízo, Messias apresentou as seguintes características:

“QUE um dos "criminosos" tinha cor parda, alto, magro”

“(...) branco, com uma pequena tatuagem no rosto e de 1,80 ou 1,83 de altura, magro, com aproximadamente 75 kg”

Já a vítima Jorge apontou os seguintes traços:

“(...) que o outro era meio louro, magrinho”

“(...) que o outro já era raquítico, magrinho (...);que o magrinho era bem mais baixo do que o mais forte, era branquelo, loirinho e magrinho; que era uma estatura bem magra;”

Conforme se verifica, inclusive da qualificação do réu contida no referido sistema, Felipe se declara branco, possui altura de cerca de 1,85m, sendo mais baixo que Getúlio e compleição magra, se coadunando com as características apontadas pelas vítimas, em especial por Messias que reconheceu Felipe por meio de fotografias. Vejamos:

Já em relação a Getúlio, no sistema INFOPEN/ES o apelante se declara como branco e suas características são apontadas como: gordo, altura de cerca de 1,90m, possuindo tatuagens no braço direito.

A vítima Messias descreveu o segundo indivíduo da seguinte forma:

“que um tinha 1,75 de altura, aproximadamente 80 kg, moreno, cordão de prata no pescoço;”

“que moreno não é negro escuro, é moreno, próximo de negro mas não negro, moreno; que o moreno estava com uma blusa fechada e possivelmente tinha uma tatuagem na região do peito, do lado esquerdo do peito; que o olho dele era mais aberto e expressivo, não era tão japonês como o do depoente;”

Em análise às fotos, é possível extrair que Getúlio possui pele mais escura que Felipe, além disso, é mais alto, possui porte que pode ser considerado como forte, tatuagem no braço e no peito, além de olhos mais expressivos, não chegando a ser, como disse a vítima, japonês, permitindo concluir que teria olhos levemente puxados, o que se coaduna com Getúlio.

Ressalto que a realização do reconhecimento pessoal ou fotográfico sem a estrita observância das diretrizes estabelecidas no artigo 226 do Código de Processo Penal, ou até mesmo a ausência desse procedimento durante o inquérito, não conduz, necessariamente, à anulação do ato nem à absolvição do acusado.

O artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece que, quando houver necessidade de reconhecimento de uma pessoa, esse processo deverá seguir um formato específico. Dessa forma, o reconhecimento de indivíduos constitui um meio de prova relevante, mas não essencial. Caso o reconhecimento seja realizado no âmbito do inquérito, a inobservância das normas previstas no referido artigo de lei não torna a prova automaticamente ilícita.

No entanto, essa falha processual pode levar à desconsideração do ato de reconhecimento em si, sem impedir que outros elementos, como os depoimentos da vítima ou testemunhas, possam ser utilizados para estabelecer a autoria do crime.

Nos presentes autos entendo que houve observância das regras previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal, com apresentação de fotografias com indivíduos com características semelhantes, além de prévia descrição dos acusados.

Ademais, em juízo, as vítimas voltaram a descrever os réus com riqueza de detalhes, permitindo, com base nas fotografias colacionadas aos autos e disponíveis nos sistemas acessíveis ao Poder Judiciário apontar para a validade de tal prova.

Não é demasiado ressaltar, que o reconhecimento pessoal não foi realizado, uma vez que os réus se recusaram a participar.

Assim, em que pese os argumentos ventilados pelas defesas, este não se mostram aptos a afastar a autoria delitiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DELIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

Desembargador Substituto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)